Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702952-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ALVARO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, VAGNER YASSUAKE MELO CARVALHO, SIDNEY FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, VAGNER CARVALHO DE OLIVEIRA, QNF VEICULOS LTDA - ME DECISÃO O artigo 41, § 2o, da Lei n. 9.099/95 dispõe que "no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". No caso, não consta dos autos instrumento de procuração. No caso, o procurador que assinou a petição do recurso inominado, não consta na procuração acostada no ID. 21259505. Portanto, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente na regularidade da representação processual. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após a preclusão, restitua-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora